Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis, reduziu o valor da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum, fixou o termo inicial na data da citação e redimensionou a sucumbência, rejeitando pedidos indenizatórios por danos materiais, morais, benfeitorias e ressarcimento de encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Inexiste omissão ou contradição quanto à conclusão acerca da reciprocidade das agressões, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, laudos de lesões corporais e registros audiovisuais, afastando a responsabilidade civil por ausência de nexo causal exclusivo.
5. A discordância da parte com a valoração da prova não caracteriza obscuridade, mas inconformismo com o resultado do julgamento, insuficiente para a integração do julgado.
6. O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum foi devidamente fundamentado na citação, ante a ausência de notificação extrajudicial ou de ciência inequívoca da pretensão indenizatória, em consonância com o CC, art. 397, p.u., e o CPC, art. 240.
7. Não há omissão quanto ao direito regressivo por encargos e tributos incidentes sobre o imóvel, pois o ressarcimento pressupõe o pagamento integral da dívida, nos termos do CC, art. 283, o que não foi comprovado.
8. O afastamento do pedido de indenização por benfeitorias foi suficientemente motivado a partir da análise global da prova documental, sendo desnecessária a apreciação individualizada de cada nota fiscal quando ausente demonstração de acréscimo patrimonial ao bem comum.
9. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado, ainda que opostos para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 240. CC, arts. 283, 397, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.